Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-92.2024.8.11.0042
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008849-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENIA NICACIO DA SILVA - CPF: 987.497.571-72 (APELANTE), JOAO VITOR FERREIRA - CPF: 023.430.121-05 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS - CPF: 049.745.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS OBJETIVOS QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FRACIONAMENTO EM MÚLTIPLAS PORÇÕES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E NUMERÁRIO. TRÁFICO FORMIGUINHA CARACTERIZADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE PROBATÓRIA. TESE DO TEMA 506 DO STF INAPLICÁVEL. PRESUNÇÃO DE USO RESTRITA À CANNABIS SATIVA ATÉ 40 GRAMAS. COCAÍNA NÃO ABRANGIDA. CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PROTOCOLO DO CNJ. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DESNATURALIZAM A CONDUTA TÍPICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE NA MERCANCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou a apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Os fatos ocorreram em 26 de março de 2024, quando a acusada foi flagrada trazendo consigo 19 (dezenove) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 21,18g (vinte e um gramas e dezoito centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa total de 1,72g (um grama e setenta e duas centigramas) e uma balança de precisão, na Rodovia Emanuel Pinheiro, bairro Alvorada, em Cuiabá (MT). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sustentando a fragilidade das provas quanto à finalidade de comercialização, a ausência de
presenciamento
de atos de mercancia, a quantidade não expressiva e a condição de extrema vulnerabilidade interseccional da acusada (mãe, moradora de rua, atuante na prostituição e dependente química severa).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios dos autos autorizam a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), considerando a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, as circunstâncias da ação, o contexto de vulnerabilidade socioeconômica e dependência química da apelante, bem como a aplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo Químico-Toxicológico, que atestou resultado positivo para cocaína e cannabis sativa.

2. A autoria encontra-se demonstrada de forma induvidosa pelo conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicos.

3. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, constituem prova idônea para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT.

4. A apreensão de entorpecentes de naturezas distintas (maconha e pasta base de cocaína), fracionados em 22 porções, somados a uma balança de precisão digital e valores em espécie, evidencia típica circunstância associada ao tráfico de drogas e afasta a tese de destinação exclusiva para uso próprio.

5. A configuração do crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla ou conteúdo variado, independe da prova de efetiva comercialização no momento da abordagem, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação mercantil.

6. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (Tema 506), que estabeleceu presunção relativa de uso para a posse de até 40 gramas de cannabis sativa, não se aplica à cocaína, conforme decidido no RE 1.551.670, e é expressamente afastada quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia.

7. A condição de usuária de drogas não elide a responsabilização pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT.

8. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça não consubstancia salvaguarda irrestrita que autorize a desclassificação automática quando os elementos objetivos do tipo penal restam devidamente preenchidos.

9. A vulnerabilidade socioeconômica e a dependência química da apelante, ainda que relevantes, não desnaturalizam a materialidade da conduta de manter consigo múltiplas porções de drogas de alta lesividade, acompanhadas de balança de precisão e numerário.

10. A reincidência específica da apelante no crime de tráfico de drogas corrobora a habitualidade na conduta mercantil, caracterizando o denominado "tráfico formiguinha", e afasta a verossimilhança da tese de posse exclusiva para uso próprio.

11. A dosimetria da pena observou os ditames constitucionais da individualização e impôs o regime inicial fechado adequado ante a reincidência específica.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apreensão de entorpecentes de naturezas distintas, fracionados em múltiplas porções, acompanhados de balança de precisão e numerário, evidencia destinação mercantil e afasta a tese de uso pessoal, caracterizando o crime de tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 3. A tese fixada pelo STF no Tema 506 não se aplica à cocaína e é afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. 4. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo delito de tráfico, sendo possível a atuação como traficante para sustentar o próprio vício. 5. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não autoriza a desclassificação automática quando os elementos objetivos do tipo penal restam comprovados. 6. A reincidência específica em tráfico de drogas corrobora a habitualidade na conduta mercantil e afasta a tese de posse para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 28, caput e § 2º, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 635.659 (Tema 506); STF – RE 1.551.670; TJMT – Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT; TJMT – Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT; TJMT – Apelação Criminal n. 10121196120238110042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 27/11/2025; TJMT – Apelação Criminal n. 10111292220258110003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/03/2026; TJMT – N.U 1010029-61.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026; TJMT – N.U 1000213-30.2025.8.11.0034, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por KENIA NICÁCIO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 349035899).

Em suas razões recursais (ID 349035902), a recorrente almeja, precipuamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a fragilidade das provas quanto à finalidade de comercialização, destacando que não foram presenciados atos de mercancia, bem como que a quantidade apreendida não é expressiva.

Re
ssalta
a condição de extrema vulnerabilidade interseccional da acusada (mãe, moradora de rua, atuante na prostituição e dependente química severa), argumentando que as substâncias, o dinheiro trocado e a balança apreendidos destinavam-se à gestão de seu próprio vício, e não ao tráfico.

Em contrarrazões (ID 349035905), o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a materialidade e a autoria estão
suficientemente

comprovadas, destacando a diversidade das drogas, a apreensão de balança de precisão, o dinheiro fracionado, bem como a palavra dos policiais militares e a reincidência específica da apelante.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID
350973392
), sob o fundamento jurídico de que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 506) não abrange a apreensão de cocaína e que os elementos do caso concreto caracterizam o "tráfico formiguinha", elidindo a tese de mero uso pessoal.

É o relatório.

Ao
R
evisor
.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conhece-se do recurso
.

Inexistindo preliminares ou nulidades arguidas pelas partes, tampouco irregularidades a serem reconhecidas de ofício, passa-se diretamente à análise do mérito.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a definir o elemento subjetivo do tipo penal imputado à apelante
, insurgindo-se a defesa
pela desclassificação da conduta de tráfico (art. 33) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 26 de março de 2024, por volta das 17h00min, na Rodovia Emanuel Pinheiro, bairro Alvorada, nesta cidade, a denunciada
Kenia

Nic
ácio da Silva, trazia consigo 19 (dezenove) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 21,18 g (vinte e um gramas e dezoito centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa total de 1,72 g (um gramas e setenta e duas centigramas) e uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.170068-A01).
(...)

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 349033930), pelo Boletim de Ocorrência (ID 349033931), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 349033934) e, de modo conclusivo, pelo Laudo Pericial Definitivo Químico-Toxicológico (ID 349033948), o qual atestou resultado positivo para cocaína e
cannabis sativa.

A autoria, de igual modo, sobressai induvidosa do acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo espaço para
desclassificação da conduta de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, p
ara a distinção entre a conduta de tráfico e a de uso, o magistrado deve atentar-se
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

No caso concreto, verifica-se a apreensão de entorpecentes de naturezas distintas (maconha e pasta base de cocaína), fracionados em 22 porções
, somados a uma balança de precisão digital e de valores em espécie, elementos que, em conjunto, afastam a tese de destinação exclusiva para uso próprio
, por evidenciar típica circunstância associada ao tráfico de drogas.

Nesse sentido:

(...) 4. A quantidade e o fracionamento da droga, a apreensão de balança de precisão com resquícios e de dinheiro sem comprovação de origem lícita evidenciam destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10121196120238110042, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2025)

Nesse contexto probatório, embora a apelante não tenha comparecido em juízo — circunstância que ensejou a decretação de sua revelia —, tal fato não obsta a formação do convencimento judicial, especialmente porque os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, notadamente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, as quais se mostra
ram
firmes, coerentes e harmônicas
,
constituindo prova idônea para embasar a condenação.

Sobre a validade de tais testemunhos, este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte entendimento:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
- Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT.”

Esta Câmara Julgadora de igual modo tem seguido o
respectivo E
nunciado Orientativo
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. (...) IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (...) (N.U 1010029-61.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

A defesa argumenta que nenhum ato de compra e venda foi visualizado. Contudo, a
perfectibilização
do delito em tela prescinde da flagrância do ato de comércio. A conduta de "trazer consigo" substância entorpecente com destinação a terceiros é suficiente para a consumação do ilícito
.

A propósito:

(...)
7. A configuração do crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla ou conteúdo variado, independe da prova de efetiva comercialização no momento da abordagem ou da apreensão de objetos como balanças de precisão, bastando que as circunstâncias fáticas (quantidade, fracionamento e denúncia prévia) indiquem a destinação mercantil.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10111292220258110003, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2026)

Importa salientar que a recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506) estabeleceu a presunção relativa de uso apenas para a posse de até 40 gramas de
cannabis sativa.
Tal presunção, além de não se aplicar à cocaína
,
conforme decidido pelo STF no RE 1.551.670, é expressamente afastada quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia, como a apreensão de balança de precisão e a variedade de drogas — cenário fático exato dos presentes autos.

Mostra-se indispensável, por fim, o enfrentamento da tese defensiva à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

A defesa atua com esmero ao evidenciar o contexto de
hipervulnerabilidade
da apelante: mulher, mãe de cinco filhos, em situação de rua, atuante em trabalhos precarizados (incluindo a prostituição) e acometida pela dependência química.

O Poder Judiciário deve, de fato, repelir assimetrias estruturais e evitar que o direito penal seja utilizado como ferramenta de criminalização da pobreza.

Analisar o caso com perspectiva de gênero exige que o magistrado afaste estereótipos que liguem automaticamente a mulher marginalizada à figura da traficante.

Todavia, a aplicação do Protocolo não consubstancia uma salvaguarda irrestrita que autorize a desclassificação automática quando os elementos objetivos do tipo penal restam devidamente preenchidos.

A vulnerabilidade socioeconômica e o inegável vício da apelante, ainda que trágicos, não desnaturalizam a materialidade da conduta de manter consigo múltiplas porções de drogas de alta lesividade
, a exemplo da
pasta base, acompanhadas de maquinário de pesagem
, consubstanciada na balança de precisão
e numerário oriundo da traficância.

A jurisprudência pátria, consolidada nesta Corte, adverte que a condição de usuária não exclui a possibilidade de a agente atuar como traficante para sustentar o próprio vício:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. - Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT”

Ademais, os registros criminais demonstram que a apelante figura como reincidente específica no crime de tráfico de drogas (Execução de Pena nº 2001377-23.2024.8.11.0042), o que corrobora a habitualidade na conduta mercantil, ainda que na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha” e afasta a verossimilhança da tese de posse exclusiva para uso próprio.

Nessa perspectiva:

(...) 4. A quantidade de droga apreendida (9,58g de pasta base de cocaína dividida em 17 porções), somada ao contexto da apreensão durante festividade de carnaval e à confissão informal do acusado aos policiais de que comercializava a substância, caracteriza o crime de tráfico de drogas na modalidade "tráfico formiguinha". (...)
(N.U 1000213-30.2025.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

Des
se modo
, preserva-se o decreto condenatório nos moldes do art. 33, caput, da Lei de Drogas, restando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

A dosimetria da pena observou os ditames constitucionais da individualização e impôs o regime escorreito ante a reincidência específica
, de modo que não há retificação a ser realizada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria
-Geral de Justiça,
conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
Kenia
Nicácio da Silva e
NEGA-SE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026